Tribunal: TJMT
Processo: 1020680-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGROPECUARIA GOOD SIGHT LTDA contra a decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 1001179-83.2021.8.11.0017, em que figura como parte contrária REGINA CELIA LOGRADO ZAHER, perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que deferiu liminarmente, a manutenção provisória da embargante/agravada na posse da área de matrícula n.o 15.670, cujos marcos e limites estão definidos na escritura pública lavrada no Cartório de 3o Tabelionato de Notas e Títulos e Documentos de Rondonópolis, Livro no 188, FLS 145/150 -v, Protocolo 2757, em 29 de outubro de 2015.
Anota a agravante, em resumo, que a agravada altera deliberadamente a verdade dos fatos (quando afirma nada ter recebido e não ter transferido a posse) e usa do processo para obtenção de objetivo ilegal (esquentar invasão de terras alheias por mão própria com uso de remédio judicial).
Afirma que a área em discussão teve sua posse transferida a agravante já no ano de 2017, quando da contrato de compra e venda de bem imóvel firmado com a embargante/agravada, vindo a exercê-la de modo ininterrupto, inclusive fazendo uso dos interditos possessórios contra outros invasores que lá estiveram turbando sua posse.
Assevera que o CAR e o GEOREFERENCIAMENTO apresentados pela agravada datam deste ano de 2021, e não induzem posse anterior. Que se a agravada exercesse posse sobre a área que alega não ter entregue por ocasião da compra e venda, seus funcionários não necessitariam pedir autorização para entrar ou pedir para que fosse aberta a porteira.
Fala que na ação de interdito proibitório de no 1000837-72.2021.8.11.0017 movido contra a agravada por Gustavo Patriota, a agravada e seus capangas sob o comando de “Queiroz”, usaram do mesmo “modus operandi” aqui verificado. Que a agravada continua detendo grande extensão de área na região, justamente a parte que não vendeu para a agravante. Que a agravada falta com a verdade ao alegar que nada recebeu quando da assinatura do contrato, visto que recebeu sinal.
Sustenta que, considerando que a agravada não cumpriu com o disposto na cláusula 4.1 do contrato, não pode ainda exigir o pagamento das parcelas previstas nos itens 2.8 e 2.4 o que mostra que a agravante não esta em mora. Que restou configurada a solidariedade ativa em relação ao pagamento relativo as obrigações estipuladas no contrato.
Nesses termos, pede pela concessão de efeito suspensivo-ativo ao presente recurso e, no mérito, pelo provimento para reformar a decisão agravada cassando a liminar concedida.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão agravada.
Isso porque, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, ao menos por ora, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, posto que a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame, bem como o contraditório com as contrarrazões.
Com essas considerações, INDEFIRO a LIMNAR vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =